Tribunal: TJPA
Processo: 0813069-94.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813069-94.2022.8.14.0401

APELANTE: FRANCISCO PEREIRA MESSIAS NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena de 1 mês e 2 dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, I, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a fundamentação empregada para negativar a vetorial das circunstâncias do crime foi idônea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença fundamentou de forma suficiente a negativação da vetorial das circunstâncias do crime, ao registrar que o réu praticou o delito sob efeito de bebida alcoólica, o que agrava a reprovabilidade da conduta, pois diminui a capacidade de autocontrole e acentua o grau de censura da ação.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, o consumo voluntário de álcool pode justificar a valoração negativa dessa vetorial, por exceder os limites típicos do delito e representar maior reprovabilidade social.

5. Mantida, portanto, a fundamentação idônea e concreta da sentença, é inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, nos termos da Súmula 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, segundo a qual a valoração negativa de qualquer vetor do art. 59 do Código Penal autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O consumo voluntário de bebida alcoólica, quando comprovado e não constituindo elementar do tipo penal, pode ser utilizado para negativar a vetorial das circunstâncias do crime em delitos de violência doméstica. 2. A pena-base não deve ser fixada no mínimo legal quando houver fundamentação idônea para a valoração negativa de qualquer vetor do art. 59 do Código Penal.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 3.688/41, art. 21; CP, art. 59 e art. 61, I; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Conv. do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 9.11.2021; STJ, AgRg no AREsp n. 2.657.189/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024; Súmula 23/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 29 de janeiro a 5 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Francisco Pereira Messias Neto apela da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, que o condenou à pena de 1 mês e 2 dias de prisão simples, pela prática da contravenção penal prevista no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41, c/c art. 61, I, do CP, na forma da Lei n. 11.340/2006 (ID 24755644).

O apelante requer a redução da pena basilar ao mínimo legal, sob a alegação de que a reprimenda foi exasperada mediante fundamentação inidônea (ID 24755660).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 24755662), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo opinativo foi pelo desprovimento do recurso (ID 30865389).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não merece provimento.

O caso é de apelante condenado pela prática da contravenção penal de vias de fato contra sua ex-companheira, insurgindo-se a defesa contra o cálculo dosimétrico na primeira fase, sustentando que a vetorial das circunstâncias do crime foi negativada mediante fundamentação inidônea. Nesse particular, confira-se a fundamentação desenvolvida pelo magistrado sentenciante:

“6-
CIRCUNSTÂNCIAS DA CONTRAVENÇÃO PENAL
: o acusado cometeu o crime sob efeito de bebida alcoólica, o que se mostra mais reprovável, pois lhe retira qualquer freio inibitório, lhe diminuindo a capacidade de autocontrole; autorizando a
exasperação da pena-base
. Neste sentido, jurisprudência do

AgRg no AREsp

1871481.

[...]

Diante da existência de 01 (uma) circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 24 (vinte e quatro) dias de prisão simples”. (ID 24755644)

Como se vê, a negativação da vetorial das circunstâncias do crime foi baseada em elementos concretos, tendo a sentença objurgada empregado motivação idônea, porquanto o consumo voluntário de bebida alcoólica, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, constitui um fator que incrementa a reprovabilidade da conduta e excede o limite do tipo penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que a embriaguez do agente, quando comprovada nos autos e não sendo elementar do tipo penal, é fator apto a desvalorar a vetorial das circunstâncias do crime prevista no art. 59 do Código Penal nos casos de violência doméstica (cf. STJ,
AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO
, Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Conv. do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 9.11.2021; STJ,
AgRg no AREsp n. 2.657.189/TO
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15.10.2024).

Portanto, mantida a vetorial negativada, incabível a fixação da pena-base no mínimo legal, em observância à Súmula 23 desta Corte de Justiça, segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026